Tribunal: TJBA
Processo: 0098670-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098670-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: MONIQUE TRANCOSO DE SOUZA ACHY

Advogado(s)
:
MONIZE TRANCOSO DE SOUZA ACHY

E
menta:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Prescrição. Prazo quinquenal. Citação tardia. Desídia da parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
apelação em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de perseguir crédito decorrente de contrato educacional.

II. Questão em discussão

2.
A questão controvertida consiste em:

(i) saber se, no caso, a demora na citação, superior a cinco anos após o despacho citatório, é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo a afastar a prescrição reconhecida na sentença; e

(ii) saber se é aplicável o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ para impedir a configuração da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de mensalidades escolares é de
cinco anos
(art. 206, §5º, I, do CC).

4.
A citação válida ocorreu apenas em 2019, após o transcurso do prazo quinquenal contado do despacho que ordenou a citação, sem interrupções eficazes.

5.
Não restou comprovado que a demora decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário; ao contrário, constatam-se lapsos atribuíveis à autora, que deixou transcorrer prazos e reiterou diligências ineficazes.

6.
Inaplicabilidade do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ, pois não se trata de mora exclusiva do aparelho judicial.

IV. Dispositivo

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença,
nos termos do voto condutor.